Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA. PROVAS INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
1. As comunicações anônimas seguidas pelo cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na residência do acusado, com a localização de uma porção de 9,94g crack, uma porção de 20,09g maconha e 78 comprimidos de rohypnol não formam um conjunto probatório robusto o suficiente para que se conclua, com a segurança necessária, que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, nos moldes do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
2. Os policiais não encontraram na residência do acusado nenhum petrecho utilizado na traficância, a exemplo de balança de precisão, papel filme, anotações típicas do tráfico, etc.; não foram realizadas filmagens da movimentação típica de tráfico de drogas com a participação do acusado, ou apreendido qualquer usuário que confirmasse o teor das comunicações anônimas; e a quantidade de drogas encontrada não é incompatível com o consumo individual, impondo-se a desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei de Drogas.
3. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que a prisão preventiva do réu por cerca de dez meses se mostra mais severa que quaisquer das penalidades previstas no tipo de porte de droga para consumo pessoal, devendo conduzir à declaração da extinção da punibilidade.
4. Recurso provido.